Tribunal: STF
Processo: ARE 1523425
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, interposto em face de acórdão da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 21, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV SEPARADA DO CRÉDITO PRINCIPAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE N. 47/STF E TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 608/STJ. APLICABILIDADE RESTRITA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou envio de ofício à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (Coorpre) para informar o cancelamento do precatório n. 0700576-48.2021.8.07.0000. 2. Com base no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94, o advogado pode requerer o destaque ou a reserva do valor de seus honorários advocatícios contratuais, por meio da juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a fim de que a verba honorária seja paga por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o enunciado da Súmula Vinculante n. 47/STF e a tese firmada no Tema Repetitivo n. 608/STJ (REsp 1.347.736/RS) não se aplicam aos honorários convencionados, pois tais precedentes tratam apenas da possibilidade de executar autonomamente os honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Os honorários advocatícios contratuais representam relação obrigacional entre o constituinte e o constituído, motivo pelo qual não seria viável manter o precatório contra o Distrito Federal apenas em relação à referida verba honorária, ou seja, de forma separada do crédito principal. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 38).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. arts. 1º, III e IV, 100 e 133, da Constituição da República.



    Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, o direito do advogado de obter, por meio destaque da verba, em caso de sucesso na demanda, os honorários advocatícios contratuais (eDOC 54). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 66).



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, assim decidiu (eDOC 21, p. 5-8): 



    “(...) Depreende-se que os honorários contratuais, ao contrário dos sucumbenciais, são oriundos da relação estabelecida entre cliente e advogado e não há previsão legal para que sejam separados do montante principal da execução.



    Não se admite, portanto, a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou de precatório unicamente para pagamento da verba honorária contratual. Nessa hipótese, deve ser considerado o crédito pertencente ao autor/exequente para fins de classificação do requisitório, segundo o art. 100 da CF, já que os honorários contratuais não decorrem do título executivo.



    Assim, a verba honorária contratual integra o montante principal e deve ser deduzida quando do pagamento realizado pela parte executada, oportunidade em que o depósito poderá ser disponibilizado diretamente ao causídico.



    Por essas razões, o Supremo Tribunal Federal restringe a aplicação do enunciado de súmula vinculante n. 47 (originado do RE n. 564.132/RS) aos honorários sucumbenciais, ou seja, ao ônus de sucumbência incluído na condenação.



    O referido verbete sumular assim dispõe: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    A Corte Suprema, ao limitar a aplicação da súmula vinculante n. 47 aos honorários advocatícios de sucumbência, veda a expedição de requisitório para pagamento de honorários contratuais separados do crédito principal a ser satisfeito.



    (...)



    Logo, não é cabível expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do crédito principal a ser requisitado.



    Nesse contexto, como exposto na decisão recorrida, os honorários advocatícios contratuais representam relação obrigacional entre o constituinte e o constituído, motivo pelo qual não seria viável manter o precatório contra o Distrito Federal apenas em relação à referida verba honorária, ou seja, de forma separada do crédito principal.”



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual se admite a expedição de RPV para pagamento de honorários sucumbenciais, conforme estabelecido na Súmula Vinculante 47 do STF assim redigida:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1452111 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.288.345 AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29/6/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 1.094.439 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9/8/2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos dos arts. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente